Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704095-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VIEIRA VERISSIMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O Banco do Brasil S/A, referindo-se à decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1.445.162-DF – na qual determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 (Tema 1290) –, pede que seja suspenso o trâmite processual deste recurso, até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário (ID 58547968). A leitura dos autos revela, contudo, que a controvérsia neles retratada diz respeito a declínio, de ofício, da competência para o julgamento da liquidação provisória de sentença coletiva. Ou seja, não há qualquer discussão neste agravo de instrumento sobre Tema 1290. Nada a prover, portanto, em relação à petição apresentada pelo banco recorrido. À Secretaria, para que dê prosseguimento ao trâmite processual, tendo em vista que já publicado o respectivo acórdão (ID 58418059). Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator